Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-96.2020.8.11.0106
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000115-96.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obras Públicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO SÃO JOAQUIM (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM (APELADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REPRESENTANTE), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVO SÃO JOAQUIM (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
REFORMA OU RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
–
LIMINAR DEFERIDA – APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA -
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
POR PERDA DO OBJETO – PROVIDENCIAS ADOTADAS PELO MUNICIPIO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS -
REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

01.

Cumprida a obrigação após o deferimento da antecipação de tutela, é imperativa a prolação da decisão de mérito.

02.

Reconhecido pelo Município a procedência da pretensão judicial, e comprovado por meio de fotografias que a reforma no Centro de Saúde foi totalmente executada, são procedentes os pedidos elencados na inicial.

03.

Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N.o
1000115-96.2020.8.11.0106

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID
121695478 - Pág. 1 a 11)
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
/MT, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n° 1000115-96.2020.8.11.0106, ajuizada em desfavor do
Município de
Novo São Joaquim-MT
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a apresentação voluntaria do
projeto para reforma do prédio da Unidade Básica de Saúde Olímpio José Martins pela parte requerida esvaziou o interesse de agir, e consequentemente ensejou a perda do objeto. (ID 121695476 - Pág. 1 a 3)

O apelante defende que
o feito deve ser julgado procedente,
visto que houve o reconhecimento explícito da procedência do pedido pelo Município de Novo São Joaquim, de forma que não merece guarida o argumento de perda superveniente do interesse processual de agir, já que o requerido, como já mencionado, somente apresentou o projeto para reforma do prédio Público depois da propositura da ação
, devendo ser observada a primazia da decisão de mérito.

Contrarrazões ao ID
125206659 - Pág. 1 e 2 pelo desprovimento do recurso.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (ID 128821175 - Pág. 1 a 3).

Comparece o Município ao ID n. 141634676 - Pág. 1 a 7, apresentando fotos e publicações em redes públicas, no intuito de comprovar que a reforma foi totalmente executada por conta própria da empreiteira, haja vista que a obra estava em garantia.

Instados a manifestar a respeito do petitório e documentos, a Procuradoria-Geral de Justiça assinalou que ocorreu perda do objeto da vertente ação, e o prazo para manifestação do MPEMT - NOVO SÃO JOAQUIM decorreu sem manifestação (ID 153557698 – Pág. 1 e 2, e ID 156338165 – Pág. 1).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000115-96.2020.8.11.0106

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - NOVO SÃO JOAQUIM

APELADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID
121695478 - Pág. 1 a 11)
em desfavor da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n° 1000115-96.2020.8.11.0106, ajuizada contra o
Município de
Novo São Joaquim-MT
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
por entender que o Apelado apresentou projeto de reforma do referido prédio público voluntariamente e, em virtude disso em tendeu que a causa de pedir deixou de existir (ID 121695476 - Pág. 1 a 3).

O Ministério Público apela almejando a procedência do pedido, sob o argumento de que a apresentação do projeto não é o suficiente para esgotar a causa de pedir da demanda.

Segundo narrado na inicial, o prédio em que estava alocada a Unidade Básica de Saúde Olímpio José Martins, por meio do Contrato n° 61/2014, apresentava vícios construtivos visíveis que, possivelmente, resultaria no desabamento do prédio.

Da análise dos autos, denota-se que em tutela provisória o juízo
a quo
determinou a imediata interdição do imóvel em comento, com aplicação de multa diária na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, no limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento (ID 121693634 – Pág. 1 a 4).

Em seguida, o Município apresentou projeto da reforma para a aludida UBS, e por isso o juízo extinguiu a ação sem julgamento de mérito.

Ponderando o conjunto probatório que instruiu a demanda e a narrativa fática apresentada pelo requerente/apelante, entendo que o recurso merece provimento.

É certo que, a apresentação do projeto de reforma foi voluntária, contudo, é preciso considerar que foi necessário o ajuizamento da presente ação civil pública e a concessão de liminar para que o poder público providenciasse o projeto de reforma, e posterior execução da reforma.

Como dito pelo Ministério Público, a apresentação do simples projeto não é o suficiente para esvaziar a causa de pedir, até porque o pleito da demanda se alicerça na realização de reforma estrutural e não apresentação de projeto, e a execução da obra ocorreu somente após da prolação da sentença.

Desse modo, cumprida a obrigação após o deferimento da antecipação de tutela, é imperativa a prolação da decisão de mérito.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS CUMULADA COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
–
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO
-

FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO DAS VERBAS PÚBLICAS– RECURSO PROVIDO.

1. No caso concreto, não há prova nos autos do cumprimento da medida liminar deferida pelo magistrado singular.

2. Ademais,
o simples cumprimento desta não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, uma vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada por sentença.

3. No que tange à multa cominatória, de fato, esta é medida extremamente onerosa para o Poder Público, podendo a mesma ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

4. A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos, foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça.

(N.U 1009644-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019) Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA –
ALEGADO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NÃO ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO
– AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
O suposto cumprimento da obrigação de fazer requerida na ação civil pública depois de ajuizada a ação não acarreta a perda superveniente do interesse de agir e nem tampouco impõe a improcedência da demanda. Necessário o julgamento do mérito
.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.
(N.U 1001176-81.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022) Destaquei.

Como dito, foi deferido o pedido de tutela provisória, determinando a imediata interdição do imóvel, e a liminar restou cumprida, conforme certificado ao ID 121693648 - Pág. 1.

Em relação ao mérito, o Apelado/Requerido admitiu na contestação que assiste razão ao
Parquet
, ao afirmar que o Laudo Técnico de Sondagem de Solo apontou que a obra de fato tem problemas estruturais de fundação e que devem ser reparados.

Sem maiores delongas, a petição aportada pelo Município de Novo São Joaquim-MT em grau recursal (ID 141634676) coloca uma pá de cal na questão, na medida em que comprova por meio de fotografias que a reforma no Centro de Saúde Olímpio José Martins foi totalmente executada, de modo que atingida a finalidade da ação judicializada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença,
julgar procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, determinar que o
Município de Novo São Joaquim
realize
a reforma ou a reconstrução da Unidade Básica de Saúde Olímpio José Martins, e consequentemente, ratificar a
decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023